Tribunal: TJMT
Processo: 1041304-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041304-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GUSTAVO DE MELO ANICEZIO - CPF: 709.304.491-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em face de ex-prefeito municipal. O
Parquet
alega que o requerido causou dano ao erário ao atrasar repasses previdenciários ao fundo municipal de previdência dos servidores (PREVIMAR), gerando a obrigação de ressarcimento determinada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, parcialmente adimplida. Sustenta a presença dos requisitos legais para a medida cautelar, especialmente a gravidade dos fatos e a relevância do interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta quitação da obrigação de ressarcimento configura perda de objeto da ação de improbidade administrativa e consequente ausência de interesse processual do Ministério Público; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais, especialmente o
periculum in mora
, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens prevista no art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de perda de objeto não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, por não ter sido analisada pelo juízo de origem.

4.

A concessão da medida de indisponibilidade de bens, após a reforma da LIA pela Lei nº 14.230/2021, exige cumulativamente a demonstração da probabilidade do direito e a existência de risco concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92.

5.

O
periculum in mora
não pode ser presumido e deve ser demonstrado de forma objetiva e atual, o que não ocorreu no caso, diante da ausência de indícios de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou resistência do requerido à reparação do dano.

6.

A indisponibilidade de bens possui natureza excepcional e gravosa, e sua decretação fora dos parâmetros legais viola os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

7.

A relevância do direito invocado não dispensa a demonstração do
periculum in mora
, não sendo admitida a concessão de tutela cautelar com base apenas em juízo de evidência, segundo o atual regime jurídico da improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento não comporta a análise de preliminar não enfrentada pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

2.

A decretação da indisponibilidade de bens, nos termos do art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/1992, exige a demonstração concreta e contemporânea do
periculum in mora
, não se admitindo presunções.

3.

A mera existência de indícios de ato de improbidade ou de débito com o erário, desacompanhada de risco efetivo à utilidade do provimento final, não autoriza o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 14 e 296; Lei nº 8.429/1992, art. 16, §3º (com redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026178-88.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 18.07.2023, DJE 27.07.2023; TJMT, N.U 1002729-43.2016.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.01.2023, DJE 26.01.2023; TJMG, AI 1.0000.20.576578-7/003, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 09.02.2023, DJE 16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa nº 1002287-02.2025.8.11.0020, ajuizada em face de
Gustavo de Melo Anicézio
, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do requerido, por não ter sido demonstrado o requisito relativo ao
periculum in mora
, nos termos do art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92 (id. 330060878, p. 137/139).

Nas razões o agravante alega, em síntese, que o magistrado singular indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que, após a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021 no art. 16, §3º da Lei nº 8.429/92, tornou-se necessária a demonstração concreta do
periculum in mora
, não bastando mais a presunção anteriormente admitida pela jurisprudência.

Sustenta que a ação foi movida em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário municipal, consistente no pagamento de juros, multas e atualizações decorrentes do atraso nos repasses das contribuições previdenciárias ao Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Alto Araguaia (PREVIMAR).

Aduz que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso julgou procedente representação, decretou a revelia do agravado e determinou a restituição dos valores com recursos próprios. Apesar de notificado, o agravado não quitou integralmente a obrigação de ressarcimento, permanecendo saldo de R$ 10.839,60, atualizado para R$ 15.200,01.

Argumenta que, mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, a tutela provisória pode ser concedida quando presentes os requisitos, considerando a relevância do direito e a gravidade dos fatos, e que a probabilidade do direito é manifesta, pois os fatos apurados no procedimento investigativo não deixam dúvidas quanto à prática de atos ímprobos e à lesão causada ao erário.

Defende que, em situações como a presente, deve prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado, pois à sociedade interessa o rápido e efetivo restabelecimento do patrimônio público.

Em consequência, requer a concessão de efeito ativo para antecipar o mérito do recurso, deferindo-se a liminar de indisponibilidade de bens em relação ao agravado até o limite do dano causado ao erário, correspondente ao valor de R$ 15.200,01. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação do efeito ativo eventualmente concedido (id. 330060852).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido em decisão fundamentada lançada no id. 331008895.

Em contrarrazões, o agravado defende, preliminarmente, a ausência de interesse processual do
Parquet
, ante a perda de objeto da demanda, por ter sido a obrigação ali questionada integralmente adimplida em 12/3/2025. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão das tutelas de evidência e de urgência, ante a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pugnando, ao final, pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 338755359).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de demonstração de dilapidação ou dissipação patrimonial por parte do agravado, nos termos da Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/2021 (id. 339721361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de indisponibilidade de bens em face de Gustavo de Melo Anicézio, ex-prefeito do Município de Alto Araguaia, visando à responsabilização do requerido pela prática de conduta que, em tese, violou o art. 10, IX e X, da Lei nº 8.429/92, consistente no atraso injustificado no repasse das contribuições previdenciárias ao Fundo Municipal de Previdência dos Servidores – PREVIMAR.

De acordo com o
Parquet
, em razão desses atrasos, o Município de Alto Araguaia teria sido compelido ao pagamento de encargos financeiros indevidos, consubstanciados em juros, multas e atualização monetária, configurando lesão ao patrimônio público municipal. Em decorrência dessas irregularidades, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao julgar a Representação de Natureza Interna nº 324841/2019 instaurada em face do requerido, determinou o ressarcimento do montante de R$ 46.307,62 com recursos pessoais, do qual, segundo narrado na inicial, remanesceria pendente o saldo atualizado de R$ 15.200,01.

O pedido de indisponibilidade de bens, no entanto, foi indeferido pelo juízo
a quo
ao fundamento de que, após a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021, a decretação de tal medida exige demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 16, §3º, da LIA, o que não restou comprovado no caso, pois, embora os autos evidenciem indícios do dano ao erário, não haveria prova de que o requerido esteja dilapidando seu patrimônio ou se esquivando da obrigação, sendo necessária a instrução probatória para análise mais aprofundada.

Contra essa decisão é que se insurge o presente agravo de instrumento, por meio do qual o
Parquet
sustenta que os autos revelam indícios consistentes da prática de ato doloso de improbidade administrativa por parte do agravado. Argumenta que, embora a redação atual do art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/1992, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, imponha a demonstração concreta do
periculum in mora
, tal exigência não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a concessão da tutela provisória quando presentes elementos probatórios robustos da ilicitude e da resistência do agente em reparar o dano. Sustenta, nesse contexto, que o deferimento da medida de indisponibilidade de bens se mostra necessário e proporcional, com o objetivo de assegurar a efetividade do provimento jurisdicional final.

Antes, porém, de analisar a pretensão ministerial, cumpre apreciar a
preliminar, arguida em contrarrazões pelo agravado, de ausência de interesse processual do
Parquet
, ante a perda de objeto da demanda, por ter sido a obrigação ali questionada integralmente adimplida em 12/3/2025.

Essa preliminar não merece acolhida.

Ocorre que a matéria alegada – falta de interesse superveniente – não foi objeto de deliberação na decisão agravada. Assim, considerando a natureza estritamente revisora do agravo de instrumento (recurso
secundum eventum litis
), apreciar tal questão diretamente nesta sede importaria inadmissível supressão de instância, além de violar o princípio do juiz natural, que assegura ao magistrado da causa a competência para conhecer e julgar, em primeiro grau, todas as matérias suscitadas no curso do processo.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual em razão da perda de objeto da demanda originária.

No
mérito
, o recurso não comporta provimento.

Ocorre que, nos termos do art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, a indisponibilidade de bens do requerido
somente pode ser decretada quando presentes, de forma cumulativa, a probabilidade da ocorrência do ato de improbidade administrativa e a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. Trata-se de modificação substancial do regime jurídico anterior, que exigia apenas o
fumus boni iuris
para a adoção da medida cautelar de indisponibilidade.

Nesse sentido, veja-se o teor do §3º do art. 16 da Lei nº 8.429/92 com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021,
verbis
:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias”.

No caso em exame, embora os documentos colacionados à inicial e ao recurso demonstrem, de forma indiciária, a existência de conduta indevida imputada ao requerido durante o exercício do cargo de prefeito – consubstanciada no atraso dos repasses previdenciários –,
não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que demonstre o
periculum in mora
, entendido este como a iminência de dissipação patrimonial ou qualquer outro comportamento que comprometa a efetividade da prestação jurisdicional. A mera existência de dívida, ainda que parcialmente adimplida ou eventualmente quitada, não autoriza a presunção de risco ao resultado útil do processo, sobretudo diante da expressa exigência legal de demonstração objetiva e contemporânea de tal circunstância.

Igualmente, inexiste nos autos notícia de que o agravado tenha alienado bens, ocultado patrimônio ou adotado qualquer conduta voltada à frustração da eficácia da tutela jurisdicional de mérito.

Assim, o pleito de indisponibilidade de bens esbarra na ausência de elementos fáticos que revelem urgência ou risco efetivo à recomposição do erário. Importante ressaltar que a indisponibilidade, embora não configure sanção, constitui medida gravosa, excepcional, e que só deve ser imposta quando estritamente observados os pressupostos legais.

Nesse sentido, muitos são os julgados deste e de outros Tribunais de Justiça, como se vê, por todos, o seguinte:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido”.
(N.U 1026178-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2. In casu,
apesar de a decisão agravada ter sido prolatada antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, é certo que, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art. 296 do CPC, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a indisponibilidade de bens
.

3. Em observância ao disposto no § 3º do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021,
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

4. Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe”
.
(TJ-MT - N.U 1002729-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REFORMA DA LIA - LEI Nº 14.230/21 - NOVO REGIME PRESCRICIONAL - IRRETROATIVIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - INDISPONIBILIDADE DE BENS - APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/21 - ART. 14 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - PEDIDO EXTENSIVO AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 16, caput, da Lei nº 8.429/92, na ação de improbidade administrativa poderá ser formulado pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 3.
Conforme passou a prever o art. 16, §3º, da LIA, após alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante do fumus boni juris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. 4.
Não se constatando qualquer indício de que o agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença em caso de condenação, ou que ele esteja dilapidando seu patrimônio (periculum in mora), impõe-se a revogação da ordem de indisponibilidade de bens, naquilo que tenha recaído sobre o patrimônio do agravante
. 5. (...). Recurso parcialmente provido”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.576578-7/003, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023) Destaquei.

Por fim, ao contrário do que sustenta o agravante, não se verifica nos autos contexto fático que permita a mitigação do requisito do
periculum in mora
com base na suposta evidência do direito alegado. A atual redação do art. 16 da LIA não excepciona, em nenhuma hipótese, a exigência da demonstração concreta do risco, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória com base em juízo de evidência. Portanto, mesmo diante de indícios de responsabilidade civil e administrativa, a ausência de perigo efetivo de ineficácia do provimento final
impede a concessão da medida extrema de indisponibilidade de bens
.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela pretendida, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a medida liminar de indisponibilidade, pois em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026